Tribunal: TJDFT
Processo: 0733224-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVAS. BUSCA DOMICILIAR. PRÉVIA JUSTA CAUSA. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TEMA 280 STF. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. DOSIMETRIA. VETORES NATUREZA E QUANTIDADE. ANÁLISE EM CONJUNTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. AÇÃO PENAL EM CURSO. TEMA 1139 STJ. IMPOSSIBILIDADE.
1. Segundo entendimento firmado nos Tribunais Superiores, especialmente diante do julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010 (Tema 280), sob a sistemática da repercussão geral, bem como do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no HC 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti) e na posterior decisão do Ministro Alexandre de Moraes, no RE 1.342.077, na hipótese de exceção à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal), a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito. No caso de consentimento do morador, este deve ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação.
2. O conjunto probatório demonstra que os entorpecentes apreendidos pertenciam ao réu e se destinavam à difusão ilícita, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o crime de porte de droga para autoconsumo.
3. A palavra dos policiais goza da presunção de veracidade, notadamente se corroborada pelas provas amealhadas ao longo da instrução, sem sinais de incriminação gratuita.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal entendem que somente a natureza e diversidade dos entorpecentes não constituem fundamento idôneo para a majoração da pena-base, caso não seja relevante a quantidade, impondo-se a análise conjunta desses vetores.
5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1139), fixou a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006.
6. Apelação parcialmente provida.